Tribunal: TJDFT
Processo: 0715181-87.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. OFENSA AO JUIZ NATURAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. VALIDADE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. PEDIDO ALTERNATIVO. ACOLHIMENTO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 100 do CPC/15, a parte contrária pode impugnar a gratuidade de justiça deferida no processo. Se a impugnação não for instruída com prova inequívoca de que a parte beneficiada tem condições de arcar com as despesas processuais, a manutenção da benesse se impõe.
2. A sentença proferida por Magistrado integrante do Núcleo Permanente de Gestão de Metas de Primeiro Grau – NUPMETAS, que foi instituído por meio da Portaria Conjunta no 21/13, que alterou a Resolução no 13/12, e regulamentado pela Portaria Conjunta no 33/13, todas deste Tribunal de Justiça, não viola o princípio do juiz natural, pois o critério de escolha do Magistrado para o julgamento da demanda foi apurado mediante critérios preexistentes.
3. O novo CPC/15 não replicou a norma prevista no art. 132 do CPC/73, de forma que não viola o princípio da identidade física do Juiz a sentença proferida por magistrado que não presidiu a instrução.
4. Incumbe ao Juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias (arts. 370 e 371 do CPC/15). O julgamento antecipado da lide ou o indeferimento do pedido de produção de prova, quando os documentos carreados aos autos são suficientes para esclarecer a questão, não caracteriza cerceamento de defesa.
5. Acerca da licitude da cláusula que posterga o prazo de entrega do bem imóvel objeto da controvérsia posta na demanda, não há abusividade no período de tolerância de 6 (seis) meses estabelecido no contrato firmado entre as partes, inexistindo desvantagem excessiva para o Réu/Outorgante.
6. Até o ajuizamento da presente demanda, não estava configurado o inadimplemento contratual por parte do Réu, suficiente para justificar a rescisão pretendida pelo Autor. Ademais, a unidade imobiliária objeto do negócio jurídico foi disponibilizada ao Autor na data aprazada, nas condições em que previstas contratualmente.
7. Desnecessário que o juiz rechace todos os argumentos expostos pelas partes, um a um, quando suficiente e adequada a motivação sobre os fundamentos da decisão. Precedentes do STJ.
8. Inexiste omissão do e. Julgador quando há análise do mérito de um dos pedidos alternativos formulados pela parte, restando prejudicado o exame do outro.
9. Apelação e Recurso Adesivo conhecidos e não providos. Preliminares rejeitadas.